Tribunal: TJSP
Processo: 2027135-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Inadimplemento. Consolidação da posse e da propriedade do bem em nome do credor fiduciário. Leilão Extrajudicial. Alegação de vício decorrente da ausência de intimação dos agravantes acerca das datas do leilão.
TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Declaração de nulidade do ato expropriatório em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Inadimplemento. Consolidação da posse e da propriedade do bem em nome do credor fiduciário. Leilão Extrajudicial. Alegação de vício decorrente da ausência de intimação dos agravantes acerca das datas do leilão.
TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Declaração de nulidade do ato expropriatório em sede liminar. Comprovada a notificação dos recorrentes acerca das datas dos leilões. Instituição financeira que cumpriu o disposto no artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997.

Decisum mantido. Recurso desprovido.